Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-83.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008682-83.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADEVANILSON DIAS DA SILVA - CPF: 047.031.431-19 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1008682-83.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
ADEVANILSON DIAS DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1o A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSÃO DE CONTRATOS. NECESSIDADE PERMANENTE DE SERVIÇO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITOS TRABALHISTAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados para a função de professor entre julho/2020 e dezembro/2023, e condenou o ente público ao pagamento proporcional de FGTS, férias de 45 dias com terço constitucional e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários, ainda que precedidos de distintos processos seletivos simplificados, configura vínculo contínuo em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste direito do contratado ao recebimento de FGTS, férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, ultrapassando três anos, demonstra necessidade permanente e não temporária, configurando burla à regra do concurso público prevista no art. 37, II e IX, da CF/1988.

A realização de processos seletivos distintos não afasta a ilegalidade quando a Administração Pública utiliza a contratação temporária para suprir demanda ordinária e previsível de serviço.

O ente público não comprova a excepcionalidade da contratação, ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A interpretação de que o limite de 24 meses da Lei Complementar Estadual no 600/2017 se aplica apenas a cada contrato, isoladamente, viola a finalidade da norma constitucional e permitiria a perpetuação de vínculos precários.

Reconhecida a nulidade da contratação, subsiste o direito ao levantamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e STF, RE 765.320/MG (Tema 916).

O STF, no RE 1.066.677 (Tema 551), admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 em hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária.

A legislação estadual (LC no 50/1998, arts. 54 a 56) e o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) asseguram aos professores contratados temporariamente o direito a férias de 45 dias com adicional de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que precedidos de distintos processos seletivos simplificados, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade da contratação.

A nulidade da contratação temporária não afasta o direito do contratado ao FGTS, décimo terceiro salário e férias proporcionais com terço constitucional, assegurados pela CF/1988, legislação infraconstitucional e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual no 600/2017; LC Estadual no 50/1998, arts. 54, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 296498881), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes para o exercício da função de professor, entre julho/2020 e dezembro/2023, e condenou o ente público ao pagamento proporcional de FGTS, férias de 45 dias com terço constitucional e décimo terceiro salário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese que: a) a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar os diversos contratos como uma única relação jurídica contínua; b) cada contratação representou um vínculo jurídico distinto, autônomo e independente do anterior, precedido de aprovação em processos seletivos simplificados distintos; c) foram cumpridos todos os requisitos legais e constitucionais para a contratação temporária, conforme o Tema 612 do STF; d) o limite de 24 meses refere-se ao prazo máximo de um mesmo contrato, não estabelecendo limite cumulativo para contratações distintas; e e) sendo válidos os contratos, é indevida a condenação ao pagamento do FGTS.

O agravado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O agravo interno
não
merece provimento.

O agravante sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao considerar os diversos contratos como uma única relação jurídica contínua. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A decisão agravada não ignorou que cada contratação foi precedida de processo seletivo simplificado. O que se reconheceu,
corretamente
, foi que a sucessão de contratos temporários para o exercício da mesma função, com o mesmo servidor, por período que ultrapassa o limite legal, configura desvirtuamento da excepcionalidade que caracteriza a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

A realização de processos seletivos distintos não tem o condão de afastar a ilegalidade quando evidenciado que a Administração Pública utiliza tal expediente para suprir necessidade permanente de mão de obra,
em clara burla à regra do concurso público
.

No caso em análise, a parte agravada exerceu a função de professor junto à rede estadual de ensino por
41 (quarenta e um) meses
, entre julho/2020 e dezembro/2023,
o que demonstra que a necessidade não era temporária,
mas permanente
, devendo ser suprida mediante a realização de concurso público.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 658.026 (Tema 612), fixou os requisitos para a validade da contratação temporária, dentre os quais se destacam: a) que a necessidade seja temporária; b) que o interesse público seja excepcional; e c) que a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

No caso em tela, embora formalmente distintos,
os contratos sucessivos para o exercício da mesma função revelam que a necessidade não era temporária
, mas permanente.

A contratação reiterada do mesmo profissional,
por mais de três anos consecutivos
, para suprir demanda que se renova a cada ano letivo, evidencia que se trata de necessidade ordinária e previsível da Administração.

O fato de cada contratação ter sido precedida de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade, pois o que se questiona não é o procedimento de seleção em si,
mas a utilização da contratação temporária para suprir necessidade permanente de serviço público
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica, conforme demonstra a Conclusão no 21:

"
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARACTERIZA CONTRATAÇÃO IRREGULAR A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES EXERCIDAS PELO CONTRATADO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, INTERCALADOS OU NÃO
."

Ademais, o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu do ônus de comprovar a excepcionalidade da contratação, não tendo demonstrado quais seriam as situações específicas que justificariam a contratação temporária da parte agravada por período tão extenso, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante argumenta que o limite de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017 refere-se apenas ao prazo máximo de um mesmo contrato, não estabelecendo limite cumulativo para contratações distintas.

Tal interpretação, contudo, não se coaduna com a finalidade da norma constitucional que autoriza a contratação temporária.

O art. 37, IX, da CF/1988, permite a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Se a necessidade persiste por mais de três anos consecutivos, como nos autos, evidentemente não se trata de situação temporária, mas sim de demanda permanente que deveria ser suprida mediante a realização de concurso público.

A interpretação proposta pelo agravante permitiria que a Administração Pública mantivesse
indefinidamente
trabalhadores em regime precário, bastando para tanto a realização periódica de processos seletivos simplificados, o que configuraria evidente burla à regra do concurso público prevista no art. 37, II, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916):

"
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
".

Quanto ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional, o STF, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), reconheceu o direito a tais verbas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária,
como ocorre no caso em análise
.

Ademais, a Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seus artigos 54, 55 e 56, garante
expressamente
aos professores contratados temporariamente o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de 1/3, o que foi reforçado pela tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025